Tribunal: TJPA
Processo: 0006083-96.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-11-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006083-96.2013.8.14.0006

APELANTE: ROBSON GOMES ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - HOMICÍDIO QUALIFICADO - NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. IMPOSSIBILIDADE - REDUÇÃO DA PENA-BASE. CABÍVEL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, dar-lhe parcial provimento, nos
termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta em favor de

Robson Gomes Rocha
, em
irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri de Ananindeua/PA
, que julgou procedente a denúncia para condená-lo nas sanções punitivas do artigo
121, §2º, II,
do Código Penal
, sendo-lhe fixada a pena de 20 (vinte) anos de reclusão, a ser cumprida no regime fechado
(cf. páginas 32-34, do ID 5209648).

Inconformada, a defesa pede (a) reconhecimento de cerceamento de defesa e consequente declaração de nulidade do processo desde a pronúncia; e (b) a reforma da pena-base do apelante.
(cf. páginas 2-14, do ID 5209649)
.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento do apelo e, no mérito, o improvimento (cf. páginas 17-21, do ID 5209649).

A d. Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e parcial provimento da apelação, para que seja revista a pena-base do apelante (cf. ID páginas 29-34, do ID 5209649).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

1 - DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-a, por conseguinte.

2 - DA ARGUIÇÃO DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA

O apelante aduz que houve cerceamento do direito de defesa (a) pelo fato de que as testemunhas arroladas não foram intimadas para depor em plenário e (b) porque, supostamente, a Defensoria Pública não tomou ciência sobre a sua não intimação quanto à decisão de pronúncia, a qual se efetivou posteriormente por edital. Por essas razões, requer a nulidade do processo desde a pronúncia.

Pois bem.

Quanto ao primeiro argumento, devo pontuar o seguinte:

a)

a Defensoria Pública forneceu o rol de testemunhas que pretendia ouvir perante o Júri (em caráter de imprescindibilidade), fornecendo os respectivos endereços (página 22, do ID 11082169);

b)

Foram expedidos os mandados de intimação correlatos, constando neles corretamente os endereços informados (páginas 6 e 7, do ID 5209647);

c)

Há certidões nos autos, expedidas por Oficial de Justiça, dando conta da impossibilidade de intimação das testemunhas arroladas pela defesa nos endereços indicados (página 23 e 24, do ID 11082170);

d)

A Defensoria Pública recebeu pessoalmente o processo depois das mencionadas certidões, tomando ciência, portanto, de tudo o que nele consta, e não se manifestou sobre a incorreção dos endereços fornecidos, nem requereu qualquer diligência a fim de saná-la (página 25, do ID 11082170).

Nesse contexto, não há como prosperar a tese defensiva.

É cediço que a regra geral é de não se adiar o julgamento do Tribunal do Júri por ausência de testemunha, conforme artigo 461,
caput
, do CPP. A única exceção é justamente o de não comparecimento de testemunha arrolada em caráter de imprescindibilidade, situação que autorizaria o adiamento da sessão para a primeira data desimpedida (art. 461, § 1º), desde que a testemunha, devidamente intimada (frisa-se), não tivesse comparecido injustificadamente, cabendo, inclusive, a sua condução coercitiva para o ato.

Contudo, essa exceção não abarca a hipótese em que a parte foi devidamente cientificada sobre a impossibilidade de intimação das testemunhas nos endereços que ela mesma forneceu - havendo inclusive certidão do Oficial de Justiça (página 23 e 24, do ID 11082170) nesse sentido - e que mesmo assim, permaneceu silente até o dia do julgamento, quando, então, aventou pela primeira vez o prejuízo decorrente da não oitiva dessas testemunhas.

Isso porque o ordenamento não deve colaborar com manobras de aparência protelatória, de forma que se for indicado um endereço inexistente ou no qual a parte não seja encontrada, caberá a aplicação a regra do
caput
, do artigo 461, do CPP, realizando-se o julgamento sem adiamento, consoante disposto no §2º, do mesmo dispositivo.

Ora, era ônus da defesa o fornecimento dos endereços corretos para a intimação das testemunhas, de maneira que estando esses errados, caberia a ela adotar de providências junto ao juízo para corrigi-los antes do julgamento, sob pena de desistência tácita das oitivas perante os jurados.

Portanto, o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri agiu em escorreita observância do artigo 461, do CPP.

Quanto ao segundo fundamento do pedido de nulidade, melhor sorte não tem a defesa, na medida em que essa, diferentemente do alega, foi devidamente intimada de tudo o que do processo consta, quando, em 26/10/2017, ingressou na representação do apelante, recebendo pessoalmente os autos (ID página 15, do ID 11082169) no estado em que se encontrava, após a renúncia do advogado particular do réu.

Ademais, observo que o prazo recursal expirou somente no dia 30/11/2017 (um mês depois do seu ingresso). Logo, houve ciência prévia e tempo hábil para apresentação do que entendesse necessário em relação à decisão de pronúncia, deixando, porém, transcorrer
in albis
o prazo, tendo o seu direito precluído de forma regular.

Indeferido.

3 - DA REFORMA DA PENA-BASE E DO RECONHECIMENTO DE OFÍCIO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) NA SEGUNDA FASE DA DOSAGEM

A defesa se insurge contra a dosimetria da pena realizada pelo MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri, argumentando que: (a) houve exasperação desproporcional da pena-base em face de apenas três vetores negativos; (b) os argumentos utilizados para os valorá-los negativamente são inidôneos.

Pois bem.

Compulsando os autos, observo que, de fato, três são as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, que foram tidas como desfavoráveis pelo MM. Magistrado, quais sejam: a culpabilidade, as circunstâncias e as consequências do crime. Para desaboná-los, o MM. Magistrado apresentou os seguintes fundamentos:

Culpabilidade elevada, diante da audácia com que cometeu o crime, abordando a vítima com dois disparos de arma de fogo, por livre espontânea vontade, ainda que ciente da reprovabilidade da conduta;

(...)

Quanto às circunstâncias do crime considero graves, vez que cometeu o crime em via pública (local de grande circulação de pessoas);

às consequências do crime considero graves, vez que a vítima perdeu sua vida quando ainda era adolescente, de apenas 16 anos de idade.

É certo que o disparo de arma de fogo em via pública demanda a exasperação da pena-base (STJ, HC 536.480/RJ). Porém, observo que o MM. Juiz Presidente do Tribunal do Júri fragmentou o desabono entre a culpabilidade e as circunstâncias do crime, o que não deve permanecer. Assim, neutralizo o vetor da culpabilidade, mas mantenho negativas as circunstâncias do crime, para nela fazer constar ter havido, por duas vezes, disparos de arma de fogo em via pública.

Quanto ao vetor das consequências do crime, entendo idoneamente embasado o desabono, pois a tenra idade da vítima pode e deve ser levada em consideração para valorar negativamente a aludida circunstância judicial (STJ, HC 614.998/PE). Por “tenra”, entende-se a idade que é inferior a dezoito anos, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO PERPETRADO CONTRA VÍTIMA DE TENRA IDADE (15 ANOS). VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. DIVERGÊNCIA ENTRE AS TURMAS CRIMINAIS DESTA CORTE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E IDÔNEA. DECISÃO MANTIDA. 1. Há divergência entre a Quinta e a Sexta Turmas na questão veiculada no recurso especial, qual seja, se a tenra idade da vítima constituiu fundamento idôneo para agravar a pena-base, especificamente no que se refere ao crime de homicídio, mediante valoração negativa das consequências do crime. 2. Deve prevalecer a orientação da Quinta Turma, no sentido da idoneidade da fundamentação,
pois a tenra idade da vítima (menor de 18 anos)
é elemento concreto e transborda aqueles ínsitos ao crime de homicídio, sendo apto, pois, a justificar o agravamento da pena-base, mediante valoração negativa das consequências do crime, ressalvada, para evitar bis in idem, a hipótese em que aplicada a majorante prevista no art. 121, § 4º (parte final), do Código Penal. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no REsp: 1851435 PA 2019/0359861-4, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 12/08/2020, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 21/09/2020).

Vale ressaltar que estão excluídos desse entendimento os menores de quatorze anos, em razão da edição da Lei n. 14/344/2022, que inseriu a qualificadora prevista no inciso IX, do artigo 121, do Código Penal.

Quanto à desproporção da exasperação promovida na pena-base em razão de três vetores negativos, não tem razão a defesa.

Como é sabido, o julgador possui discricionariedade para valorar o quanto cada vetor impactará na pena basilar, de modo que se deve respeitar o acréscimo utilizado, salvo se desproporcional ou irrazoável. Dessa forma, por ser matéria afeta ao alvedrio do magistrado, ainda que alguma corrente jurisprudencial se incline pela utilização de determinada fração, caberá a ele, valendo-se sempre dos elementos do caso concreto, o aumento da pena-base, por circunstância judicial considerada desabonadora.

In casu
, entendo que não houve teratologia na exasperação empregada, estando dentro dos limites de proporção à gravidade da conduta aferida. Nesse sentido é o entendimento consolidado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que em sua Súmula 23 preconiza:

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal.

Por fim, considerado o efeito devolutivo do apelo, identifico a necessidade de reparo também na segunda fase da dosagem (o que farei de ofício), pois o MM. Magistrado
se afastou da fração de 1/6 (um sexto), como redutora pela menoridade relativa do apelante, sem apresentar qualquer fundamentação para assim proceder.

Nesse sentido, destaco o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TENTADO. DOSIMETRIA. REVISÃO. FLAGRANTE ILEGALIDADE. POSSIBILIDADE. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ATENUANTE DA MENORIDADE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. I - (...). IV -
A jurisprudência deste Tribunal Superior firmou-se no sentido de que deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 370184 RS 2016/0235205-9, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 09/05/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2017)

4 - DA NOVA DOSAGEM DA PENA

Ante à neutralização de um dos três vetores negativos da primeira fase da dosimetria - o que torna imperiosa a redução proporcional da pena-base (STJ, EREsp 1.826.799/RS) - bem como da substituição, de ofício, da fração redutora da atenuante da menoridade relativa, a nova dosimetria da pena do apelante é medida que se impõe.

Anoto, por oportuno, que manterei a fração empregada na sentença para exasperação da pena-base (um sexto sobre a diferença entre as penas máxima e mínima), pelas razões explicitadas alhures.

Na primeira fase, mantidos como negativos apenas os vetores das circunstâncias e das consequências do crime, fixo a pena-base em 18 (dezoito) anos de reclusão.

Na segunda fase, presente a atenuante da menoridade relativa. Não incidem agravantes. Assim, aplico o redutor de 1/6 (um sexto) sobre a pena paradigma, para estabelecer a pena intermediária em 15 (quinze) anos de reclusão.

Na terceira fase, não há minorantes ou majorantes a ponderar, pelo que torno definitiva a pena de 15 (quinze) anos de reclusão,
a ser cumprida no regime fechado, conforme artigo 33, § 2º,
a
, do Código Penal.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77, do Código Penal.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, conheço do recurso de apelação e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para redimensionar a pena do apelante.

É o voto.

Belém, 23/11/2023